Tribunal: STF
Processo: ARE 767978
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ADICIONAL DE SEXTA PARTE. QUINQUÊNIOS. CÁLCULO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação local, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão discutida (ARE 675.153-RG, Rel. Min. Ayres Britto). 



     Agravo regimental a que se nega provimento.